Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. TESE DE DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ILÍCITO CÍVEL. REJEIÇÃO. INDEPENDENCIA DAS INSTÂNCIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. É de conhecimento geral que as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si, não havendo interferência entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Dessa forma, o fato apurado nestes autos pode, simultaneamente, ser objeto de demanda na esfera cível, sem que isso viole o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. Para configurar o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 2.1. No caso dos autos, o acusado apresentou documento falso para fazer o cadastro na loja e, se identificou com nome de terceira pessoa, com o fito de firmar contrato de locação dos equipamentos, mas sem intenção de devolvê-los, para auferir vantagem ilícita, o que evidencia o dolo na sua conduta e o induzimento a erro da vítima. Clarividente, portanto, a prática do crime tipificado no art. 171, do CP.
3. O STF já manifestou entendimento de que, para a caracterização do ilícito penal, o dolo de fraudar do estelionato deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, exatamente como no caso dos autos.
4. Recurso desprovido.